Tribunal: STF
Processo: Inq 489
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-19
Data de publicação: 1990-12-19

Ementa:
- CRIME ELEITORAL IMPUTADO A SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL,
NO EXERCÍCIO DO MANDATO AO TEMPO DO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA, A BASE DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO CRIME, QUE NÃO SE
INTERROMPEU PELO RECEBIMENTO DA DENUNCIA EM JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU,
DADA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO FATO PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA.